Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-70.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E SEM RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, em fase de cumprimento de sentença, declarou extinto o processo pelo pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Em seu recurso a parte recorrente defende, preliminarmente, a tempestividade de seu recurso, pugnando pela nulidade da certidão de trânsito em julgado e pelo conhecimento do recurso. Quanto ao mérito, defende a anulação da sentença, a inversão do ônus da prova, bem como o retorno dos autos à fase de instrução, de modo que seja a parte recorrida intimada para apresentar provas das razões que justifiquem a não permissão de movimentação da conta corrente. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja determinado à parte recorrida que providencie a reparação das falhas na conta bancária que impedem a sua movimentação e a mantenha ativa. Pugna ainda que seja condenada ao pagamento da multa semanalmente fixada em R$100,00, limitada ao montante de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da ordem de reparar a movimentação da conta como consta na sentença, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, a parte recorrente defende a intempestividade do recurso, a preclusão da discussão de mérito, quanto a matéria abrangida pela coisa julgada, bem como, a inovação recursal quanto à pretensão de ressarcimento por danos morais.
II. Recurso próprio e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 18066612).
III. De início, tenho que assiste razão à parte recorrente quanto a tempestividade do presente recurso. A irresignação se direciona à sentença de ID 18066596, proferida em 19/06/2020, da qual a parte recorrente foi intimada por meio do aplicativo WhatsApp em 22/06/2020 (ID 18066597). O prazo para recorrer de sentença terminativa ou extintiva, em sede de Juizados Especiais, é de 10 dias úteis, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei 9.099/95 c/c art. 219 do CPC, mostra-se, pois, tempestivo o recurso interposto no dia 04/07/2020. Preliminar de intempestividade rejeitada
IV. Quanto ao mérito, razão não assiste à parte recorrente. Não se justifica a anulação da sentença que encerrou a fase instrutória e condenou a parte recorrida, na obrigação de reparar as falhas na conta bancária que impediam a transferência/saques de valores depositados na conta de titularidade da parte recorrente, porquanto transitada em julgado em 16/10/2019 (ID 18066561) sem qualquer insurgência das partes. Trata-se de sentença protegida pelo manto da coisa julgada, não mais passível de exame, restando preclusa a oportunidade de rediscussão.
V. Lado outro, não resta demonstrado nos autos se a falha na conta corrente que impedia a transferência/saque do valor depositado decorreu de falha na prestação do serviço ou por providencia não adotada pela parte recorrente quando tentou realizar o procedimento, havendo divergência entre as informações prestadas pela parte exequente e executada. Nesta senda, pela decisão de ID 18066590, converteu-se a obrigação de fazer em perdas e danos, passando a execução a tramitar como obrigação de pagar quantia certa. Adiante, dado o cumprimento integral da obrigação (ID 18066592), o valor depositado foi liberado e a ação, em fase de cumprimento de sentença, julgado extinta (ID 18066595).
VI. Como se vê, não há qualquer falha na prestação judicial que demande reparo, pois, considerando a divergência apresentada, outro não foi o provimento judicial que não a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que restando devidamente cumprida, não há que se falar em aplicação de multa por descumprimento.
VII. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, resta evidenciada a ocorrência de inovação recursal, razão pela qual não se conhece do recurso nesta parte.
VIII. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.